Tribunal: TJDFT
Processo: 0020156-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020156-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSANE GUIMARAES PITANGA DECISÃO I- Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. ADMISSÃO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RECUSA DE IMPLANTAÇÃO. DEVER. LIMITES DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se de ação ordinária, com pedido de complementação do benefício previdenciário, em virtude de sentença prolatada pela Justiça Trabalhista, que determinou ao empregador realizar o aporte das verbas previdenciárias decorrente da hora extra laborada pelo operário. 2 - A coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Não se viola a coisa julgada da referida sentença trabalhista eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar perseguido em ação na justiça comum, tendo em vista que naquela se discutiu a relação trabalhista, nesta tão somente a relação jurídico-previdenciária. 3 - O Superior Tribunal de Justiça assentou - por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 - que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 4- O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudica-la em relação ao seu objetivo processual. Em princípio, não se anula atos processuais que não acarretem prejuízo imediato às partes. 5 - Nos termos do item III do Tema 955 do STJ, "para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6 - Determinado pela Justiça Laboral que o empregador deveria recolher ao fundo previdenciário a contribuição patronal referente às horas extras, incumbe a gestora do fundo de previdência refazer os cálculos e incorporá-los ao valor devido a título de complementação de aposentadoria devida à participante. 7- No caso, as horas extras habituais deferidas na ação trabalhista devem ser incorporadas ao salário e, consequentemente, devem compor o salário de participação, aumentando o valor da aposentadoria complementar, uma vez que ocorrera aporte prévio de numerários, por determinação da Justiça Laboral, assim como há previsão para tanto no regulamento do plano de benefícios previdenciários, pactuado. 8- Eventual discussão acerca da suficiência ou não dos recursos destinados à recomposição integral das reservas matemáticas, deve ser objeto de apuração em estudo técnico atuarial, na fase de cumprimento da sentença, assegurando-se a observância aos princípios da fonte de custeio e do equilíbrio atuarial. 9 - Recursos conhecidos. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Negado provimento ao apelo do Banco do Brasil S/A. Dado parcial provimento aos apelos da autora e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028